Tribunal: STF
Processo: HC 206865
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não  impugna  de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. A reincidência específica em crimes hediondos impossibilita o deferimento do benefício do livramento condicional, nos termos em que dispõe o art. 83, V, do CP.



    3. Agravo regimental desprovido.